Tribunal: TJSP
Processo: 2055910-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055910-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DOUGLAS
RODRIGUES SALOMÃO, Impetrantes MANOELA RANGEL BELLUCCI DE MELO e
WILLIAN AMANAJÁS LOBATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055910-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.797
2
Voto no 13.797
Impetrantes: Willian Amanajás Lobato e
Manoela Rangel Bellucci de Melo
Paciente: Douglas Rodrigues Salomão
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Capital
“Habeas corpus” postulando a progressão de regime prisional, sob o
argumento de preenchimento dos requisitos legais. Circunstâncias do caso que justificam a concessão
de prisão domiciliar, com destaque para a atual conjuntura do sistema prisional à luz do COVID-19.
Decisão, sem prejuízo da apreciação, pelo juízo da execução, do pedido de progressão de regime
pendente. Ordem concedida, em parte.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Willian Amanajás Lobato e Manoela
Rangel Bellucci de Melo em favor de Douglas Rodrigues Salomão, em
cumprimento de pena em regime semiaberto. Alega-se, em suma, que o
paciente faz jus à progressão de regime. Postula-se a progressão ao regime
aberto.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 46/47).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
51/58).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
concessão da ordem (fls. 61/64).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055910-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.797
3
consignei que:
“(...) Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Segundo consta, o paciente foi condenado pela prática do crime
de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, concedido “sursis” pelo prazo de 2 anos
a indicar, inclusive, que não se trata de pessoa perigosa (fls. 33/36).
Infrutífera sua intimação pessoal, foi revogada a suspensão
condicional da pena, iniciando-se o seu cumprimento em regime semiaberto (fls. 17).
Em 21/03/2020 cumpriu, ao que parece, com o lapso temporal de
1/6 (fls. 42); e apresenta, à primeira vista, bom comportamento carcerário (fls. 41).
Em 17/03/2020 foi protocolado pedido de progressão ao regime
aberto (fls. 39/40), que, aparentemente, não foi apreciado até o momento.
Considerando-se as medidas indicadas pelo Conselho Nacional de
Justiça na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, em atenção à pandemia de COVID-19,
notadamente a estatuída no artigo 5o, inciso III, justifica-se a concessão do pedido de liminar,
ante o inegável risco de que a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de
difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar para colocação do paciente em
regime de prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas, na sequência, pelo juiz da
execução.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de prisão
domiciliar, ainda que não seja a título de progressão de regime, nos termos do
artigo 112, da Lei de Execução Penal para o que, como se sabe, o “habeas
corpus”, dado o seu limite de cognição, não se mostra, em regra, como
instrumento processual adequado.
Com efeito, ao que se depreende da leitura dos
autos, em 21/03/2020, o paciente cumpriu o lapso temporal de 1/6, bem como
apresenta bom comportamento carcerário (cf. fls. 41/42).
Em
17/03/2020
foi
protocolado
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055910-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13.797
4
progressão ao regime aberto (fls. 39/40), que se encontra em tramitação.
Neste passe, numa conjuntura excepcional, marcada
pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus e sempre tendo em
mente o caráter excepcional da restrição da liberdade, tem-se que a melhor
solução é a concessão do regime domiciliar até que seu pleito de
progressão seja apreciado pelo juízo da execução.
5. Ante o exposto, concedo, em parte, a ordem,
inserindo o paciente em prisão domiciliar mediante as condições a serem
definidas pelo juiz da Vara das Execuções, restando ratificada a liminar,
sem prejuízo da análise do pedido de progressão pelo juízo.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator